Tribunal: TJES
Processo: 0014285-35.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014285-35.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALLYTA TORRES DE FREITAS e outros

APELADO: ODILON GRANATO LOPES DE FARIA e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014285-35.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALLYTA TORRES DE FREITAS, ODILON GRANATO LOPES DE FARIA

APELADO: ODILON GRANATO LOPES DE FARIA, TALLYTA TORRES DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HELDER ALMEIDA SILVA - ES31295-A, RAYANN VALENTIM PROVIETTI NOGUEIRA - ES32405-A
Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A
Advogado do(a) APELADO: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A
Advogados do(a) APELADO: RAYANN VALENTIM PROVIETTI NOGUEIRA - ES32405-A, HELDER ALMEIDA SILVA - ES31295-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA E DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONDENAÇÃO. ARTIGOS 129, §9º e 147, DO CÓDIGO PENAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. REQUISITOS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA. PEDIDO DESPROVIDO EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A legítima defesa se configura com os seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta, moderação no emprego dos meios necessários à repulsa da agressão e defesa de um direito próprio ou alheio. 2. Não restou demonstrado o uso moderado dos meios estritamente necessários à repulsa da agressão, tampouco a agressão atual ou iminente perpetrada pela ofendida. 3. Os elementos de prova existentes nos autos não deixam dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesões corporais no contexto de violência doméstica. 4. Manutenção da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de ameaça, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a presente condenação transcorreu o lapso temporal superior ao previsto no art.109, VI do CP. 5. Recursos desprovidos.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014285-35.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TALLYTA TORRES DE FREITAS, ODILON GRANATO LOPES DE FARIA

APELADO: ODILON GRANATO LOPES DE FARIA, TALLYTA TORRES DE FREITAS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: HELDER ALMEIDA SILVA - ES31295-A, RAYANN VALENTIM PROVIETTI NOGUEIRA - ES32405-A
Advogado do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A
Advogado do(a) APELADO: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A
Advogados do(a) APELADO: RAYANN VALENTIM PROVIETTI NOGUEIRA - ES32405-A, HELDER ALMEIDA SILVA - ES31295-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 17 de maio de 2016, na residência do casal, localizada no Bairro Itapoã, em Vila Velha, o apelante, de forma consciente e voluntária, prometeu causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade física, causando lesão corporal à sua companheira Tallyta.

Após a condenação pela condenação ao delito previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal, a defesa do réu interpôs o presente recurso, alegando a ocorrência da excludente de ilicitude de legítima defesa, ou estado de necessidade, motivo pelo qual pugna pela absolvição.

Saliento, portanto que, para a configuração da legítima defesa, conforme prevê o artigo 25 do Código Penal, são necessários que estejam presentes os seguintes requisitos: reação a uma agressão atual ou iminente e injusta, moderação no emprego dos meios necessários à repulsa da agressão e defesa de um direito próprio ou alheio.

As provas que integram os autos demonstram que o réu e a vítima iniciaram uma discussão, após a ofendida visualizar conversas do apelante com outras mulheres, no aparelho celular do mesmo.

Em seguida, ao exigir uma explicação do réu, este passou a desferir socos, chutes e tapas que acertaram o rosto, as pernas e os braços da mesma, causando-lhe equimoses roxas no antebraço esquerdo e braço direito, edema de punho direito, escoriação em mento à direita e escoriação em região esternal, conforme descrição no Laudo de Lesões Corporais de fls. 41.

A vítima, ao prestar declarações, em juízo, confirmou todo o fato narrado na exordial acusatória, senão vejamos:

[...] Que manteve uma união estável por aproximadamente 05 anos; que a algum tempo estava desconfiada de que estava sendo traída pelo acusado, em razão de alguns comentários de funcionários do acusado;
que no dia dos fatos em razão da desconfiança de traição a declarante pegou o telefone celular do acusado, enquanto este dormia, e passou a olhar as mensagens que diziam que a declarante era doida, “barraqueira”, “polícia” (que o vigiava); que o acusado trabalhada durante a madrugada, em um bar de sua propriedade; que quando o acusado acordou a declarante foi questioná-lo porque ele a estava traindo, que o acusado negou a traição e ficou nervoso com a indagação da declarante; que neste momento a declarante estava em pé na porta de casa, o que impedia que o acusado saísse da casa; que o acusado retirou a vítima da frente da porta a machucando; que a depoente impediu a saída do intimado da residência; que quando o acusado abriu a porta, a depoente permaneceu na residência do casal, que não fez opção por sair da residência enquanto o acusado pegava alguns pertences; que foi neste momento que a declarante ouviu o acusado ligar para o irmão pedindo para o buscá-lo e então a declarante ligou para a polícia e ficou aguardando a viatura chegar; que para poder sair o acusado a segurou pelo pescoço, tentando tirá-la da frente da porta; que o acusado também apertava o braço da declarante, desferindo socos, tapas e chutes, atingindo-a nos braços, rosto e pernas; que se recorda que quando chegou na delegacia estava com sangramento nas narinas; que as agressões só cessaram após insistente pedido da declarante ao acusado de que ele parasse de agredi-la, pois os vizinhos já estavam escutando e a declarante disse que ia pedir ajuda, que o acusado então começou a sair da casa, ligando para seu irmão pedindo que este fosse buscá-lo, porque senão iria matá-la; que ficou com o braço imobilizado por mais de 1 mês em razão da agressão sofrida;
que a época dos fatos não trabalhava, mas
frequentava faculdade e deixou de comparecer ao período das provas, mas não possui neste ato, documentos que comprovem sua ausência no período relatado; que acreditou na ameaça de morte proferida pelo acusado; [...]

Por sua vez, o réu, ao ser interrogado, em juízo (fls.126), asseverou que, apenas repeliu injusta agressão iniciada pela vítima.

Verifico, que os atos praticados pelo réu a fim de repelir uma “injusta agressão”
-
agressão essa que sequer foi esclarecida nos autos –
não se enquadra no conceito de uso moderado dos meios estritamente necessários
, visto que
segurou a vítima pelo pescoço, tentando tirá-la da frente da porta; que também apertava o braço da declarante, desferindo socos, tapas e chutes, atingindo-a nos braços, rosto e pernas.

O relato do apelado se encontra em dissonância com o laudo de lesões corporais, visto que foi atestado que a gravidade da ofensa à integridade física da ofendida pela conduta do réu, vez que dela resultou “grande equimose roxo de 8cm em antebraço esquerdo; equimose roxo de 8cm em braço direito; edema de punho direito; escoriação de 2cm em mento a direita; escoriação de 3cm em região esternal.” (fl. 44), demonstrando-se
meio totalmente desproporcional à conduta da vítima de se colocar diante da porta para impedir a saída do acusado.

Em juízo, o acusado apresenta uma negativa genérica dos fatos, asseverando que “acredita que as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fls. 44 foram produzidas pela própria vítima no momento da confusão, bem como pela porta de saída de residência do casal, no momento em que o interrogando saía do local; que o interrogando não agrediu a vítima; que nega que tenha falado com seu irmão “venha me buscar senão mato essa mulher”, eis que ligou apenas para pedir ajuda ao seu irmão; que não ameaçou a vítima; que só ligou uma vez para seu irmão na presença da vítima e a vítima após essa ligação continuou a impedir que o interrogando saísse da residência; que nunca foi preso, ou processado criminalmente; que atualmente o casal está com processo na Vara de Família por questões envolvendo a dissolução da união estável; que a última vez que a vítima entrou em contato com o interrogando foi no dia 14/03/2022; que ficou um pouco machucado em razão das unhadas mas não precisou de auxílio médico; que também não buscou uma delegacia de policia a fim de realizar um exame pericial, eis que ainda gostava da vítima; (...)
que não sabe informar sobre as lesões no pescoço da vítima, esclarecendo que foi uma confusão;”

Ressalto, por fim, que após detida análise do caderno processual,
a vítima se dispôs a ir até uma delegacia, lavrou um boletim de ocorrência, foi até ao departamento médico legal e a todo tempo foi enfática em suas declarações, o que demonstra a veracidade de sua fala.

Portanto, entendo que a autoria e a materialidade delitiva restaram fartamente comprovadas, inexistindo causas de exclusão de ilicitude, ônus que competia ao réu provar, não produzindo, todavia, nenhuma prova nesse sentido, razão pela qual não acolho o pleito defensivo, mantendo a condenação pela lesão corporal, no contexto da violência doméstica em seus exatos termos.

Passo agora à análise do recurso da defesa da ofendida que busca o afastamento da prescrição do crime de ameaça e, por conseguinte, a condenação do ex-companheiro ao delito, contudo, sem razão.

Explico.

O artigo 107, inciso IV (primeira figura), do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese da presente situação, qual seja, a ocorrência da prescrição antes do trânsito em julgado da sentença.

Dito isso, o caso em análise refere-se especificamente à prescrição em sua modalidade
retroativa
, ou seja, o lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença.

Conforme bem explanado pelo sentenciante,
a denúncia foi recebida no dia 03/04/2017 (fls. 47), tendo o feito sido suspenso, nos termos do art. 366, CPP em 27/10/2017 (fls. 67), voltando, portanto, ao seu curso normal em 27/10/2022.

O delito em apuração possui prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do Código Penal.

Portanto, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre a denúncia e a publicação da sentença condenatória no dia 22/06/2023, superior a 03 (três) anos, está extinta a punibilidade do acusado, com relação ao crime de ameaça, e a prescrição, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator no sentido de conhecer e negar provimento às apelações interpostas.